Tribunal: TJDFT
Processo: 0739587-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. 3a VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. 2a VARA DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE MENORES. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência da ação de inventário é relativa, razão pela qual seu ajuizamento em foro diverso do domicílio da parte autora é faculdade não vedada pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que os autores da ação de inventário são todos maiores e capazes.
2. Assim, Inexistindo oportuna arguição de incompetência, descabe ao juízo suscitado o declínio de ofício de sua competência (Súmula n. 33 do STJ), sobrevindo, outrossim, a prorrogação da competência relativa.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria.